Tribunal: STJ
Processo: 2239640-55.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 206401 - SP (2024/0400605-
2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: SYLVIO LUIZ PINTO E SILVA
ADVOGADOS
: LUCIANO ALVAREZ - SP211321
GEORGE VICTOR ROBERTO DA SILVA - SP321633
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. HABEAS CORPUS. VÍCIOS INEXISTENTES.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ que negou
provimento ao agravo regimental, mantendo decisão monocrática que conheceu
parcialmente de recurso ordinário em habeas corpus e, na parte conhecida, negou-lhe
provimento.
2. O embargante alegou omissão quanto à aplicação do art. 70, § 4o, do CPP, contradição
sobre a repercussão da competência territorial na liberdade de locomoção e obscuridade
nos critérios para afastar a aplicação do referido dispositivo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta os vícios
de omissão, contradição ou obscuridade apontados pelo embargante, especialmente
quanto à aplicação do art. 70, § 4o, do CPP e à definição da competência territorial.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa ou à
rediscussão de matéria já decidida, sendo destinados exclusivamente a sanar omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 619 do CPP.
Documento eletrônico VDA50639626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 43506382-bf9d-4fd1-b2a1-b56aeeac09d4

5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão posta nos autos,
esclarecendo que o habeas corpus não é via adequada para discutir competência
territorial quando não há reflexo direto sobre o direito de locomoção do paciente.
6. A aplicação do art. 70, § 4o, do CPP foi afastada com base na constatação de que as
tratativas do crime ocorreram presencialmente em São Paulo/SP, prevalecendo a regra
geral de fixação da competência no local da consumação do delito ou do prejuízo.
7. Não há contradição entre a ausência de reflexo na liberdade ambulatorial e o
reconhecimento de atos processuais praticados, pois medidas de constrição patrimonial
não guardam relação com o direito de ir e vir tutelado pelo
s.
habeas corpu
8. A alegação de obscuridade não prospera, pois o acórdão delineou com precisão os
fundamentos para manter a competência em São Paulo/SP, distinguindo o caso concreto
das hipóteses de incidência do art. 70, § 4o, do CPP.
9. Os embargos de declaração não se prestam ao mero prequestionamento quando
ausentes os vícios do art. 619 do CPP, sendo possível o prequestionamento apenas para
fins processuais, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
Embargos rejeitados.
10. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à rediscussão de
matéria já decidida, sendo destinados exclusivamente a sanar omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
2. A competência territorial em casos de estelionato presencial deve ser fixada no local
da consumação do delito ou do prejuízo, conforme regra geral do CPP.
3. O habeas corpus não é instrumento adequado para discutir competência territorial
quando não há impacto direto sobre a liberdade de locomoção.
CPP, arts. 70, § 4o, 563 e 619; CPC, art. 1.025; CF/1988,
Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, incisos XXXV, LIII, LIV e LV.
STJ, CC 185.983/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Jurisprudência relevante citada:
Terceira Seção, julgado em 11.05.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Documento eletrônico VDA50639626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 43506382-bf9d-4fd1-b2a1-b56aeeac09d4

Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50639626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 43506382-bf9d-4fd1-b2a1-b56aeeac09d4

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 206401 - SP (2024/0400605-
2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: SYLVIO LUIZ PINTO E SILVA
ADVOGADOS
: LUCIANO ALVAREZ - SP211321
GEORGE VICTOR ROBERTO DA SILVA - SP321633
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. HABEAS CORPUS. VÍCIOS INEXISTENTES.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ que negou
provimento ao agravo regimental, mantendo decisão monocrática que conheceu
parcialmente de recurso ordinário em habeas corpus e, na parte conhecida, negou-lhe
provimento.
2. O embargante alegou omissão quanto à aplicação do art. 70, § 4o, do CPP, contradição
sobre a repercussão da competência territorial na liberdade de locomoção e obscuridade
nos critérios para afastar a aplicação do referido dispositivo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta os vícios
de omissão, contradição ou obscuridade apontados pelo embargante, especialmente
quanto à aplicação do art. 70, § 4o, do CPP e à definição da competência territorial.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA50639631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:50
Código de Controle do Documento: 5b25baf9-ce15-495c-9677-5b7a3b42b104

4. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa ou à
rediscussão de matéria já decidida, sendo destinados exclusivamente a sanar omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 619 do CPP.
5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão posta nos autos,
esclarecendo que o habeas corpus não é via adequada para discutir competência
territorial quando não há reflexo direto sobre o direito de locomoção do paciente.
6. A aplicação do art. 70, § 4o, do CPP foi afastada com base na constatação de que as
tratativas do crime ocorreram presencialmente em São Paulo/SP, prevalecendo a regra
geral de fixação da competência no local da consumação do delito ou do prejuízo.
7. Não há contradição entre a ausência de reflexo na liberdade ambulatorial e o
reconhecimento de atos processuais praticados, pois medidas de constrição patrimonial
não guardam relação com o direito de ir e vir tutelado pelo
s.
habeas corpu
8. A alegação de obscuridade não prospera, pois o acórdão delineou com precisão os
fundamentos para manter a competência em São Paulo/SP, distinguindo o caso concreto
das hipóteses de incidência do art. 70, § 4o, do CPP.
9. Os embargos de declaração não se prestam ao mero prequestionamento quando
ausentes os vícios do art. 619 do CPP, sendo possível o prequestionamento apenas para
fins processuais, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
Embargos rejeitados.
10. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à rediscussão de
matéria já decidida, sendo destinados exclusivamente a sanar omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
2. A competência territorial em casos de estelionato presencial deve ser fixada no local
da consumação do delito ou do prejuízo, conforme regra geral do CPP.
3. O habeas corpus não é instrumento adequado para discutir competência territorial
quando não há impacto direto sobre a liberdade de locomoção.
Documento eletrônico VDA50639631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:50
Código de Controle do Documento: 5b25baf9-ce15-495c-9677-5b7a3b42b104

CPP, arts. 70, § 4o, 563 e 619; CPC, art. 1.025; CF/1988,
Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, incisos XXXV, LIII, LIV e LV.
STJ, CC 185.983/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Jurisprudência relevante citada:
Terceira Seção, julgado em 11.05.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SYLVIO LUIZ PINTO E
SILVA contra acórdão da Quinta Turma desta Corte que, por unanimidade, negou
provimento ao agravo regimental, mantendo decisão monocrática que conheceu
parcialmente do recurso ordinário em habeas corpus e, na parte conhecida, negou-lhe
provimento (fls. 196-203).
O embargante, em síntese, aponta vícios de omissão, contradição e
obscuridade no acórdão embargado. Sustenta omissão quanto à análise fundamentada da
aplicação do art. 70, § 4o, do Código de Processo Penal, que fixa a competência no
domicílio da vítima em crimes de estelionato cometidos mediante transferência de
valores, bem como quanto à violação ao princípio do juiz natural.
Alega contradição ao afirmar-se que a competência territorial não repercute na
liberdade de locomoção, mas reconhecer a prática de atos processuais relevantes pelo
juízo tido por incompetente. Por fim, indica obscuridade quanto aos critérios para afastar
a aplicação do dispositivo legal mencionado, considerando que as transferências
bancárias ocorreram no domicílio da vítima em Atibaia/SP (fls. 210-217).
Requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar os vícios
apontados, reconhecendo a aplicabilidade do art. 70, § 4o, do CPP, com deslocamento da
competência para Atibaia/SP ou, subsidiariamente, o reconhecimento do
prequestionamento dos dispositivos invocados.
O Ministério Público Federal tomou ciência do acórdão embargado (fl. 209).
É o relatório.

VOTO

Documento eletrônico VDA50639631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:50
Código de Controle do Documento: 5b25baf9-ce15-495c-9677-5b7a3b42b104

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada,
destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 619 do CPP),
não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
No caso, não verifico os vícios apontados. A matéria foi devidamente
enfrentada, assentando-se que a discussão sobre competência territorial, sem impacto
direto na liberdade de locomoção, não se resolve na via do habeas corpus, sucedâneo
recursal vedado pela jurisprudência desta Corte.
O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão posta nos autos,
assentando com clareza que o habeas corpus não constitui via adequada para discussão
de competência territorial quando ausente reflexo direto sobre o direito de locomoção do
paciente.
Quanto à alegada omissão acerca da aplicação do art. 70, § 4o, do CPP, o
acórdão expressamente consignou que as tratativas do crime ocorreram presencialmente
em São Paulo/SP, circunstância que afasta a incidência da norma específica destinada às
fraudes perpetradas à distância.
Quando as tratativas que induziram a vítima em erro ocorrem
presencialmente, prevalece a regra geral de fixação da competência no local da
consumação do delito ou do prejuízo, conforme orientação sedimentada:

CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
ESTELIONATO. MODUS OPERANDI NÃO CONTEMPLADO
PELA LEI N. 14.155/2021. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS
HIPÓTESES DESCRITAS NO § 4o DO ART. 70 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL - CPP. INCIDÊNCIA REGRA GERAL
PREVISTA NO ART. 70, CAPUT, DO CPP. COMPETÊNCIA DO
LOCAL NO QUAL SE AUFERIU O PROVEITO DO CRIME.
1. O presente conflito de competência deve ser conhecido,
por se tratar de incidente instaurado entre juízos vinculados a Tribunais
distintos, nos termos do art. 105, inciso I, alínea d da Constituição
Federal - CF.
2. No caso dos autos, um ex-funcionário da empresa vítima,
atuante no ramo de turismo, em associação com os outros dois agentes
delituosos, teriam simulado contratos de parcerias com empresas
terceiras, com a intenção de obter para si vantagens ilícitas, a saber:
passagens aéreas e reserva de veículos e hotéis. De acordo com
inquérito policial, o estelionatário fazia uso próprio de tais passagens,
bem como as repassava para terceiros, obtendo o proveito do crime. A
empresa vítima possui sede em Brasília/DF, contudo o ex-funcionário
apontado como estelionatário trabalhava como representante comercial
na filial localizada no município de São Paulo, onde os golpes teriam
sido praticados em conluio com outros dois agentes, também residentes
em municípios localizados no Estado de São Paulo.
[...]
Documento eletrônico VDA50639631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:50
Código de Controle do Documento: 5b25baf9-ce15-495c-9677-5b7a3b42b104

5. No contexto dos autos, não identificadas as hipóteses
descritas no § 4o do art. 70 do CPP deve incidir o teor do caput do
mesmo dispositivo legal, segundo o qual "a competência será, de regra,
determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de
tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução".
Sobre o tema a Terceira Seção desta Corte Superior, recentemente,
pronunciou-se no sentido de que nas situações não contempladas pela
novatio legis, aplica-se o entendimento pela competência do Juízo do
local do eventual prejuízo. Precedente: CC 182.977/PR, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe
.
14/3/2022
6. Destarte, na espécie, a competência deve ser fixada no
local onde o agente delituoso obteve, mediante fraude, em benefício
próprio e de terceiros, os serviços custeados pela vítima.
7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da Vara Criminal do Foro Central Barra Funda - DIPO 4 - SÃO
PAULO - SP, o suscitado.
(CC n. 185.983/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.)
11/5/2022
13/5/2022
No tocante à suposta contradição entre a afirmação de ausência de reflexo na
liberdade ambulatorial e o reconhecimento de atos processuais praticados, inexiste
qualquer incongruência lógica no julgado.
A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que medidas de constrição
patrimonial, como a apreensão de bens, não guardam relação com o direito de ir e vir
tutelado pelo habeas corpus, constituindo matéria estranha ao âmbito de cognição do
remédio constitucional. A competência territorial ostenta natureza relativa e sua eventual
declaração de nulidade exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563
do CPP, conforme princípio do
(não há nulidade sem prejuízo).
pas de nullité sans grief
Também não prospera a alegação de obscuridade. O acórdão delineou com
precisão os fundamentos para manter a competência em São Paulo/SP, distinguindo o
caso concreto das hipóteses de incidência do art. 70, § 4o, do CPP. A circunstância de o
embargante discordar da interpretação adotada não configura vício sanável pela via dos
declaratórios.
Ademais, conforme jurisprudência consolidada desta Corte, o habeas corpus
não se presta como sucedâneo de recurso próprio nem como instrumento para discussão
de questões processuais desprovidas de impacto direto sobre a liberdade de locomoção.
A definição da competência territorial deve ser suscitada pelos meios
processuais adequados, como a exceção de incompetência ou o conflito de competência,
especialmente quando se trata de competência de natureza relativa sujeita à preclusão.
Por fim, registro que os embargos de declaração não se prestam ao mero
prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 619 do CPP.
Documento eletrônico VDA50639631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:50
Código de Controle do Documento: 5b25baf9-ce15-495c-9677-5b7a3b42b104

Não obstante, para fins meramente processuais e em atenção ao disposto no
art. 1.025 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal por força do art. 3o do
CPP, consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados
pela defesa (art. 70, § 4o, do CPP e art. 5o, incisos XXXV, LIII, LIV e LV, da CF), sem
que isso implique qualquer efeito modificativo ao julgado.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo íntegro o
acórdão embargado em todos os seus termos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50639631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:50
Código de Controle do Documento: 5b25baf9-ce15-495c-9677-5b7a3b42b104

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0400605-2
RHC 206.401 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00153677420248260050 15028906020228260099 153677420248260050
15367742024826005015028906020228260099 20240000895049
22396405520248260000
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: SYLVIO LUIZ PINTO E SILVA
ADVOGADOS
: LUCIANO ALVAREZ - SP211321
GEORGE VICTOR ROBERTO DA SILVA - SP321633
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: SYLVIO LUIZ PINTO E SILVA
ADVOGADOS
: LUCIANO ALVAREZ - SP211321
GEORGE VICTOR ROBERTO DA SILVA - SP321633
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C5422454851552301:050<@
2024/0400605-2 - RHC 206401 Petição : 2025/0082571-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50584472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:50:55
Código de Controle do Documento: 56962564-BD84-40C7-BD29-BF60B93A3A72